Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-42.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004624-42.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 045.781.549-39 (RECORRENTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA, CULMINANDO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO
– PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 142688733, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido inicial
, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 37.854,20 (trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o prejuízo (data da devolução do sinal – 17/05/2021 – id. 62462822), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Obrigação impossível – Hipoteca de outros credores;

2)

A não configuração dos danos materiais;

3)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados aos autos, constata-se que o reclamante, em
28/12/2017
, adquiriu a propriedade de um imóvel rural – matrícula nº 20.058 Livro 2 -cv devidamente registrada no 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, por um instrumento particular de venda e compra de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e outras avenças, conforme documento anexado no id. 142688659.

Aduz que, em

13/11/2018,
o reclamado expediu o Termo de Quitação e Liberação de garantia, sendo realizada a baixa da alienação fiduciária em 20/12/2018 (AV-13/2058 – id. 142688661).

Afirma que o reclamado ficou incumbido de baixar todos os gravames existentes sobre o referido imóvel, na forma da Cláusula Primeira, Parágrafo Quinto:
“O CREDOR FIDUCIÁRIO providenciará, sem prazo determinado, as baixas dos registros constantes nos R.3, R.4 (Hipotecas), AV.5 (Ação de execução), AV.6 e AV.7 (penhoras) da citada matrícula”
.

Contudo, não restou estipulado no contrato prazo de realização das referidas baixas, não tendo o reclamado efetuado a baixa na hipoteca R3/20058,
permanecendo o ônus de garantia real.

Informa que o imóvel foi objeto de
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
, sendo pago pelo comprador em
19/12/2018
, a título de sinal, o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
mediante transferência bancária ao vendedor, e o e o restante de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil)
, deveria ser pago até
30/11/2019
, mediante a baixa de todos os gravames.

No entanto, apesar de notificado (id. 142688663), o Banco não se desincumbiu de sua obrigação de fazer, tendo o contrato de compra e venda sido rescindido em
17/05/2021
(id. 142688673)
, após
2 (dois) anos e 8 (oito) dias
de mora, uma vez que a hipoteca não foi baixada, acarretando prejuízo ao autor no valor de
R$ 37.854,20 (trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

O reclamado, por sua vez, afirma não estar configurado o dano material, pugnando pela expedição de Oficio ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, para que proceda com a baixa dos Registros R3 e R4 da matrícula 20.058.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
materiais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi obrigado a restituir
o valor recebido pela venda do imóvel
,
a qual

foi rescindida, em razão da

ausência de baixa na hipoteca
, causando-lhe prejuízo no valor de
R$ 37.854,20 (trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022